Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO AO ÚLTIMO POSTO HIERÁRQUICO. CORONEL. CRITÉRIO EXCLUSIVO DE MERECIMENTO. ART. 24 DA LEI 12.086/2009. NORMA CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO MILITAR. DECLARADA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente sustenta que faz jus à promoção ao posto de Coronel. Acrescenta que embora tenha figurado entre os Tenentes-Coronéis mais antigos por um longo período, em face de uma condenação que foi declarada extinta em razão da declaração de prescrição pelo Supremo Tribunal Federal, foi preterido de ser promovido. Alega que respondeu ao Processo no 0000537-98.2008.8.07.0016 (Processo Físico no 2008.01.1.150120-5), que tramitou perante a Auditoria Militar do DF, em que foi condenado nos termos do art. 251 do Código Penal Militar a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Informa que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal não resta qualquer efeito penal ou extrapenal e que se tivesse sido reconhecida na sentença não teria causado prejuízo para sua promoção na carreira.
2. Acrescenta que figurou no limite quantitativo de vagas para promoção ao posto de CORONEL a partir de abril de 2018 e que em razão da referida condenação foi preterido de ser promovido, de modo que merece ser promovido em ressarcimento de preterição (artigos 14 e 15 da Lei no 12.086/09). Entende que a promoção por merecimento é inconstitucional, uma vez que pretere a antiguidade, razão pela qual requer seja declarada a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei no 12.086/09, em razão da nítida inconstitucionalidade material por haver não conformação na proporcionalidade do dispositivo com os valores da hierarquia e disciplina, consagradas na Constituição Federal de 1988. No mérito, pretende a reforma da sentença para que seja promovido ao posto de CORONEL QOPM, em ressarcimento de preterição, a contar de 22 de abril de 2019, com o pagamento de todas as diferenças salariais.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 52087940) e com preparo regular (ID 52087941 e 52087942). Contrarrazões apresentadas (ID 52087946).
4. Do pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 12.086/2009. A Lei no 12.086/09 estabelece os critérios e as condições que asseguram aos policiais militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal o acesso à hierarquia das Corporações, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva. O artigo 24 da referida lei aduz que promoção por merecimento será aplicada exclusivamente para o acesso ao último posto dos Quadros e Especialidades de Oficiais. A Constituição Federal prevê os critérios de antiguidade e merecimento para acesso e promoção a várias carreiras públicas. A norma que reserva o acesso ao último posto (Coronel) o critério exclusivo do merecimento não fere a Constituição Federal, notadamente porque todas as demais promoções da carreira militar são realizadas pelo critério de antiguidade.
5. O art. 27, inciso V, da Lei 12.086/09 aduz que o policial militar não poderá constar do Quadro de Acesso para promoção quando for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional.
6. Consta dos autos que após condenação exarada nos autos do processo no 0000537- 98.2008.8.07.0016, cuja sentença transitou em julgado para acusação em 14 de junho de 2017 (ID 53438996, pág. 122, do Processo no 0000537-98.2008.8.07.0016, anexos 6 a 22), e para defesa em 11/05/2021 (ID 97727565 do Processo no 0000537- 98.2008.8.07.0016, Anexos 6 a 22), o autor deixou de figurar nos quadros de acesso para promoção a partir das promoções de agosto de 2018.
7. Argumenta o recorrente que sobreveio HC no 196.615 que declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal e que, se declarada na sentença, não teria ocasionado o prejuízo para sua progressão de carreira em 2018. Acrescenta que em dezembro/2020, após o cumprimento integral da pena, retornou para o Quadro de Acesso, figurou como 01 para promoção ao posto de Coronel e mesmo assim não foi promovido, ao passo que 05 tenentes-coronéis mais modernos alcançaram a promoção, entendendo ocorrer a preterição em 22/04/2019.
8. Em que pesem as alegações do recorrente a promoção ao posto de Coronel é aferida pelo critério exclusivo de merecimento. Não há, pois, que se falar em preterição, já que se trata de ato discricionário do Governador do Distrito Federal, conforme bem pontuado na sentença. Ainda que a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição tivesse sido reconhecida na sentença, como entende o recorrente, não havia garantia da promoção, tanto é que ao voltar para o quadro de acesso em dezembro/2020 o recorrente não alcançou o posto pretendido.
9. O art. 14 cumulado com o art. 15, parágrafo único, inciso V, da Lei 12.086/09 estabelece que a promoção em ressarcimento por preterição é feita após ser reconhecido ao militar preterido o direito à promoção que lhe caberia à época caso tenha sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
10. No caso, a alegação de erro na sentença não é suficiente para assegurar a promoção por ressarcimento por preterição, já que apesar de ser mais antigo que os 5 tenentes-coronéis promovidos em 22/04/2019, a promoção ao posto de Coronel é aferida exclusivamente pelo critério de merecimento (artigo 24 da Lei 12.086/2009), não havendo qualquer garantia que se constasse do Quadro de Acesso em 2019 alcançaria o posto almejado, cuja nomeação é ato discricionário do Governador do Distrito Federal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
12. Súmula que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.